Tribunal: TJBA
Processo: 0755024-61.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0755024-61.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: GENIVALDO SILVA DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA POR INFRAÇÃO À LEI MUNICIPAL DE POLUIÇÃO SONORA (LEI Nº 5354/98). EXTINÇÃO BASEADA NA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024 E TEMA 1184 DO STF. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO SUPERIOR AO LIMITE MUNICIPAL DE PEQUENO VALOR. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC/2015, sob o argumento de ausência de interesse de agir, em razão da Resolução CNJ nº 547/2024 e do Tema 1184/STF. O apelante sustenta a inaplicabilidade retroativa da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal e a observância da legislação municipal que define o conceito de “baixo valor”, pleiteando o prosseguimento da execução. II. Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se a determinar: (i) se é cabível a extinção de execução fiscal ajuizada antes do julgamento do Tema 1184/STF, com base na Resolução CNJ nº 547/2024; e (ii) se a execução de crédito não tributário, superior ao limite municipal de pequeno valor, pode ser considerada antieconômica para fins de extinção sem resolução do mérito. III. Razões de decidir 3. A Resolução CNJ nº 547/2024 aplica-se a execuções fiscais de baixo valor, sem movimentação útil há mais de um ano e sem citação do executado, o que não se verifica na hipótese dos autos. 4. O Tema 1184/STF fixou tese de racionalização da cobrança judicial de créditos tributários, sem conferir efeitos retroativos às execuções ajuizadas antes de sua publicação. 5. O crédito em discussão decorre de multa administrativa (poluição sonora), de natureza não tributária e individualizada, não se enquadrando na hipótese de execuções massificadas de pequeno valor. 6. O valor atualizado do débito supera o limite estabelecido pelo próprio Município de Salvador (R$ 2.300,00) para caracterização de baixo valor, razão pela qual a extinção por antieconomicidade revela-se inadequada. 7. Verifica-se, pois, erro de premissa na sentença, impondo-se sua reforma para permitir o regular prosseguimento da execução fiscal. IV. Dispositivo e tese 8. Apelação conhecida e provida para anular a sentença extintiva e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para que a execução fiscal seja retomada em seus ulteriores termos. Tese de julgamento: "1. A Resolução CNJ nº 547/2024 e o Tema 1184/STF não se aplicam retroativamente às execuções fiscais ajuizadas antes de sua publicação. 2. A extinção de execução fiscal por antieconomicidade pressupõe crédito de baixo valor e natureza tributária, o que não se verifica em multas administrativas superiores ao limite municipal." ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV; Resolução CNJ nº 547/2024, Tema 1184/STF; Lei Municipal nº 7.186/2006, art. 276; Portaria PGM nº 052/2022. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1184 de Repercussão Geral; TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 2079265-80.2024.8.26.0000, Rel. Rezende Silveira, 14ª Câmara de Direito Público, j. 11/04/2024; TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 21258231320248260000, Rel. Rezende Silveira, 14ª Câmara de Direito Público, j. 26/06/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0755024-61.2017.8.05.0001, sendo Apelante o Município do Salvador e Apelado Genivaldo Silva dos Santos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso. Sala das Sessões, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator